Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante comunicação advinda da Secretaria Judiciária desta Casa de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, de relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, fora admitido pela Câmara de Uniformização, na sessão de 12/12/2023, na forma do artigo 982, inciso I, do CPC, restando determinada, como consectário da admissão do incidente, a paralisação do trânsito de todas ações e recursos que têm como objeto a matéria afetada. A temática objeto de afetação em aludido incidente, a seu turno, visa estabelecer os contornos de aplicação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Ante o determinado pela decisão que suspendera a tramitação dos processos individuais e coletivos neste Tribunal envolvendo aquela matéria de direito, o trânsito e o exame do apelo aviado nestes autos devem ficar sobrestados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula dos artigos 982 e seguintes do CPC, firmando-se a respectiva tese jurídica. É que o objeto do apelo interposto pelo exequente/autor está compreendido no alcançado pelo decidido, pois versa sobre a aferição da sua legitimidade ativa, na qualidade de agente de polícia civil, categoria abarcada, portanto, pelo SINPOL/DF, para o aviamento da pretensão executória que formulara, derivada do título executivo que se aperfeiçoara no ambiente da Ação Coletiva no 32.159/97, aviada pelo SINDIRETA/DF. A suspensão, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento do incidente referido, pois servirá a resolução como paradigma do entendimento desta Corte de Justiça sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao decidido no ambiente do incidente nomeado, ao ser admitido, o trânsito processual e o exame dos embargos de declaração interpostos pelo autor/exequente até que seja resolvida a controvérsia e definida tese sobre a matéria afetada, porquanto incidirá sobre a controvérsia estabelecida nestes autos. Outrossim, fica confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator